Tribunal: STF
Processo: RE 986269
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL . AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CARGOS EM COMISSÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. SÚMULA 279/STF.



    1.  Hipótese em que para se chegar em conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem seria necessário o exame das circunstâncias fáticas presentes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não cabe a fixação de honorários. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.